Tribunal: TJSP
Processo: 1020170-65.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de contratação de executivo para o exercício de funções estatutárias e instrumento particular de programa de remuneração variável. 1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção das provas oral e pericial postuladas. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento da lide no estado.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de contratação de executivo para o exercício de funções estatutárias e instrumento particular de programa de remuneração variável. 1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção das provas oral e pericial postuladas. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento da lide no estado. Nulidade não configurada. 2. Sentença. Nulidade. Inexistência. Pronunciamento jurisdicional suficientemente fundamentado, dirimindo as questões submetidas pelas partes. Preliminares rejeitadas. 3. Embargado que exerceu a função de diretor presidente da empresa embargante e que persegue, na execução, a satisfação de alegado crédito relativo à segunda parcela de remuneração variável denominada de Incentivo de Longo Prazo. Hipótese em que os documentos que instruíram à execução não são suficientes para se extrair a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cuja satisfação postula o exequente. Sério dissenso entre os contendores quanto à interpretação das cláusulas contratuais, bem assim quanto à motivação do rompimento da relação contratual. Ausência de título executivo extrajudicial hígido apto a lastrear a execução. 4. Embargos do devedor acolhidos para decretar a nulidade da execução e sua consequente extinção. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.